Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001390-73.2021.8.11.0000
RECORRENTE: TONI VICTOR RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001390-73.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TONI VICTOR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 012.928.651-64 (RECORRENTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
TONI VICTOR RAMOS DOS SANTOS
, irresignado com o MM. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, o qual julgou procedente a ação penal, em sua primeira fase procedimental e, pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Irresignado com a decisão de pronúncia, o recorrente afirma que não restou provado que ele tenha praticado o crime de homicídio tentado, aduzindo que não agiu com
animus necandi
, requerendo,
a reforma da sentença de pronúncia, com a desclassificação para lesão corporal.

Em suas contrarrazões o Ministério Público protestou pelo desprovimento do recurso.

A judicante de origem manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento do recurso
em suas estruturas, devendo ser mantida incólume a decisão ora guerreada em suas fundamentações e, a submissão do recorrente ao Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente Recurso em Sentido Estrito o recorrente sustenta a necessidade de desclassificação para lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi
.

Consta dos autos, que na data de 08/11/2010, por volta das 14h11min, nas proximidades do Posto de Gasolina Petrus, no bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande-MT, o acusado/pronunciado, supostamente por motivo torpe e com meio que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar João Ataíde de Figueiredo Junior, mediante disparo de arma de fogo.

Consta ainda que a vítima estava no local acima mencionado, acompanhado por outras pessoas, assistindo ao jogo de futebol, quando o acusado lhe abordou dizendo que teria sido ela quem teria arremessado uma lata de cerveja, razão pela qual desencadeou uma discussão entre eles, vindo o acusado a ameaçar a vítima, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.

Posteriormente, quando a vítima estava indo embora do referido local, foi surpreendida pelo acusado, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, que estava desarmada e não esperava tal atitude, configurando assim, o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de origem se manteve atento aos elementos dos autos que dão a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Se agiu ou não com
animus necandi
decisão é do Conselho Popular de Sentença [Tribunal do Júri] detentor da competência por força constitucional.

Recapitulando, tem-se que a o magistrado de origem se pautou nos dados contidos nos autos para aferir os indícios de autoria do pronunciado e a materialidade delitiva, pautando-se especialmente nas provas testemunhais, e nos por meio do boletim de ocorrência (fls. 13/13v), histórico clínico (fl. 21), laudo pericial de lesão corporal (fls. 55/58), laudo pericial complementar (fls. 68/71), não havendo dúvidas acerca da sua configuração que determinaram a materialidade delitiva.

Quanto a desclassificação do homicídio tentado, para a lesão corporal, analisando a questão, quando da consecução da ação nefasta, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Não se pode olvidar o fato de que o pronunciado/apelante desferiu 05 (cinco) tiros de arma de fogo.

Ademais, a vítima relatou que estava assistindo a um jogo de futebol num posto de gasolina, quando iniciou uma discussão com o recorrente sobre ter lançado latas de cerveja em sua direção. Ressaltou que o recorrente voltou ao local, tempos depois armado, momento em que todos fugiram. Em seguida, o acusado entrou em seu veículo e conseguiu interceptar a vítima duas quadras após, momento em que sacou a arma e efetuou cinco ou seis disparos em sua direção, o atingindo no braço.

Em tempo, a testemunha Alessandro Silva Porto, tio da vítima, relatou que:

"QUE o declarante é tio da vítima, e estava acompanhado dele na noite dos fatos. Que o declarante, a vítima e mais colegas estavam no Posto Petrus, na avenida da Feb, que estavam assistindo jogo de futebol no telão. Que o declarante viu o suspeito chegar com o seu vizinho BENILDO, conhecido desde infância. Que BENILDO, chegou acompanhado de sua namorada que é tia do suspeito. Que o declarante e seus colegas LINDOMAR, JOÃO e seu sobrinho JOÃO ATAÍDE, estavam bebendo e assistindo jogo, que por vezes BENILDO atravessava na frente deles e por brincadeira, jogavam latinhas de cerveja vazias nele. Que o declarante afirma que BENILDO sabia que era por farra, tanto é que não reclamou, fazia graça também. Que o suspeito estava com sua mulher e filho, que sua tia lhe fazia companhia há uns três metros do declarante e do seu sobrinho JOÃO ATAÍDE. Que o declarante afirma que o suspeito chegou gritando com o seu sobrinho, que o suspeito estava embriagado, que talvez tivesse pensado que estaria defendendo BENILDO. Que o declarante e seus colegas estavam bebendo, mas que não estavam alterados, embriagados. Que o declarante afirma que o seu sobrinho não tinha ingerido bebida alcoólica. Que o declarante afirma que a tia do suspeito conversou com ele, para irem embora. Que o declarante afirma que todos saíram numa Parati, de cor branca do suspeito. Que o declarante e o seu sobrinho depois de uns vinte minutos, saíram do Posto. Que quando vinham subindo a rua, o declarante na frente e o seu sobrinho mais abaixo, que o declarante percebeu alguém apontando a arma na sua direção. Que começou a disparar, que se escondeu atrás do poste, mas que um dos tiros acertou o braço de seu sobrinho, que correu para uma casa vizinha. Que o declarante reconheceu o mesmo rapaz que discutiu com o seu sobrinho foi quem deu os tiros. Que seus colegas que vinham mais atrás ainda escutaram os tiros, não sabe precisar quantos foram. Que o rapaz fugiu acelerando o veículo. Que BENILDO, seus pais, namorada, mulher e filho do suspeito estavam todos em frente de casa. Que por isso que o declarante tem certeza de que era a mesma pessoa, e que fugiu sozinho. Que posteriormente a tia do rapaz não quis repassar o endereço do suspeito para os familiares da vítima. Que quando a polícia esteve no local a tia e a mulher do suspeito ficaram dentro da casa se escondendo, para não localizarem ele. Que o declarante informa ainda que o suspeito era baixinho, gordinho, cabelos e olhos escuros. Que BENILDO, disse depois ao declarante que o nome do suspeito é TONY, que mora no Santa Isabel, em Cuiabá; (sic)

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas amedrontá-la, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

Nesse sentido:

"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREMISSA DO STJ – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA NA REGIÃO DO TÓRAX – DOLO DE MATAR – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 E JULGADO DO TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente” (TJMT, RSE no 128176/2012)
.“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2)“Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.” (RSE no 72580/2014)" (RSE 58693/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (destaquei)

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente.

Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente/pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

Desta forma, não vejo como possa obter azo o pleito defensivo da desclassificação da tentativa de homicídio, para lesão corporal, do pronunciado.

Desta feita, após detida análise dos autos, não há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado, dado a reserva legal que a competência é do Tribunal do Júri, para o de lesão corporal,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021